Tribunal: TJES
Processo: 0015002-42.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015002-42.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISSANDRO TORRES CARRILHO

APELADO: GLEBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração em que o recorrente sustenta a existência de omissão e contradição quanto à análise de alegações sobre a nulidade da sentença de origem e requer o acolhimento dos embargos para reverter o julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição no enfrentamento das alegações relativas à nulidade da sentença de origem e se a matéria foi adequadamente analisada, conforme exigências do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada analisou adequadamente as alegações apresentadas na apelação, notadamente quanto à ausência de fundamentação na sentença e a suposta contradição quanto à remissão ao processo apensado, afastando as alegações de nulidade com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que não há obrigatoriedade de o julgador responder a todas as questões suscitadas, quando já houver fundamentos suficientes para a decisão.

4. A invocação de suposta fundamentação
per relationem
foi afastada, pois o acórdão embargado não reproduziu ou se limitou a remeter-se à decisão do processo apensado, tendo analisado de forma autônoma os argumentos apresentados no recurso.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo inaplicáveis quando utilizados com o objetivo de obter novo julgamento da causa, como reforçado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por ELISSANDRO TORRES CARRILHO (id. 10683952) em face do v. Acórdão (id. 10443078), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que conheceu em parte e negou provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto em face de GLEBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e outros, mantendo a r. sentença de origem.

Argumenta a embargante, em suas razões recursais (id 10683952), que o Acórdão prolatado padece do vício de omissão e contradição quanto à tese por si ventilada sobre a nulidade da sentença de origem fustigada em seu apelo, uma vez que o acórdão recorrido não enfrentou outros elementos dos autos suficientemente capazes de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante. Ao fim, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos com o objetivo de prover o recurso de Apelação.

É, em resumo, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015002-42.2015.8.08.0048

EMBARGANTE: ELISSANDRO TORRES CARRILHO

EMBARGADOS: GLEBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e SANLORENZO CONSTRUTORA EIRELI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por ELISSANDRO TORRES CARRILHO (id. 10683952) em face do v. Acórdão (id. 10443078), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que conheceu em parte e negou provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto em face de GLEBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e outros, mantendo a r. sentença de origem.

Argumenta a embargante, em suas razões recursais (id 10683952), que o Acórdão prolatado padece do vício de omissão e contradição quanto à tese por si ventilada sobre a nulidade da sentença de origem fustigada em seu apelo, uma vez que o acórdão recorrido não enfrentou outros elementos dos autos suficientemente capazes de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante. Ao fim, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos com o objetivo de prover o recurso de Apelação.

Pois bem.

O v. Acórdão embargado, de minha relatoria, restou assim ementado (id 10443078),
in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO – VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADOS – MERA IRRESIGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1. A pertinência da causa de pedir recursal é fundamental para o conhecimento do recurso, não sendo possível admiti-lo (o recurso) nas hipóteses em que o recorrente não fundamenta o seu pedido de reforma da decisão, contradizendo seus termos (da decisão), bem como deixa de fazer referência aos fundamentos de fato e de direito da decisão, fatos que deságuam no reconhecimento da irregularidade formal do recurso (ausência do pressuposto recursal intrínseco), por transgressão ao princípio da dialeticidade recursal.

2. No caso concreto, defende o Apelante que a sentença mereceria reforma, eis que estaria comprovada sua posse e de seus antecessores sobre o imóvel em discussão, enquanto não teria a Apelada provado a posse injusta do Apelante na ação reivindicatória apensa. Ademais, arguiu que seria inaplicável a exceção de domínio ao caso concreto. Pela simples leitura da argumentação, resta evidente que tais questões foram debatidas nos autos próprios, seja, na ação reivindicatória apensa, a qual se discutiu posse com base na propriedade. Nestes autos, todavia, discute-se apenas a propriedade, sendo por isso evidente a falta de regularidade formal do recurso nestes pontos.

3. Quanto ao mérito, a sentença deste processo foi proferida ato seguinte ao julgamento do feito n.º 0016545-80.2015.8.08.0048, no qual se constatou a regularidade da aquisição da propriedade pela SANLORENZO, fato este que foi considerado pelo juízo singular ao rejeitar o pedido de anulação da compra e venda nestes autos, bem como o pedido de obrigação de fazer. Ademais, no julgamento do presente feito na origem se considerou o depoimento do representante da GLEBA, que afirmou que o imóvel em questão não fora vendido a outra pessoa que não à SANLORENZO.

4. Consoante pacífico entendimento do STJ, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Assim, resta nítido que a pretensão de anular a sentença por falta de fundamentação não merece acolhimento.

5. Ademais, afasta-se a alegação de fundamentação
per relationem
, vez que a sentença atacada não se limitou a repetir ou referenciar os argumentos da sentença do feito n.º 0016545-80.2015.8.08.0048 (conexo e ora apenso), a qual, diga-se, sequer foi transcrita, mas apenas mencionada.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...) O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual n
ão se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente.
(STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1815720/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, vislumbro que o aresto vergastado enfrentou as principais questões levadas à juízo, principalmente no que se refere ao capítulo dispensado à análise do pedido de anulação da sentença, ante o suposto vício de fundamentação pelo magistrado de origem.

Cumpre registrar que o aresto objurgado não conheceu de parte do apelo por ausência de regularidade formal do recurso, delineando, fundamentadamente, os motivos para o não conhecimento do capítulo relativo à comprovação da posse e de seus antecessores sobre o imóvel em discussão, posto que a celeuma dos presentes autos versa apenas sobre a propriedade da Embargada SANLORENZO e pela regularidade na aquisição do bem. Neste cenário, a Apelação não atacou o mérito da insurgência aqui vertida e, por conseguinte, não apresentou a devida insurgência contra a sentença proferida no bojo destes autos, restando evidente a carência de dialeticidade recursal, vício considerado insanável pela jurisprudência hodierna.

Ademais, diferentemente do que alega o Embargante, não há que se falar em remissão genérica à decisão proferida no processo apensado nº 0016545-80.2015.8.08.0048, posto que as razões enfrentadas pelo presente acórdão embargado não fazem mera remissão àquele. O que se vê, na verdade, é o enfrentamento da tese recursal de “fundamentação
per relationem
” aventada pelo próprio embargante à fl. 471 de seu apelo, oportunidade em que a referida argumentação foi analisada pelo voto condutor do aresto embargado, contudo, diversamente ao interesse do ora recorrente.

Não bastasse,
“Consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. [...] Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
(STJ - REsp: 2094124 SC 2023/0309349-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Vê-se, portanto, que o v. Acórdão embargado, naquilo que conhecido, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada.

Destarte, o que o Embargante reputa como contradição e omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis,
não se vislumbra indigitado vício passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator